Tribunal: TJDFT
Processo: 0702599-78.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INUTILIDADE DA REFORMA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PETIÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INTERPOSIÇÃO EM PLANTÃO. ACOLHIMENTO EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. MULTA. APLICABILIDADE.
1. A via adequada para impugnar a decisão interlocutória que aplicou multa por litigância de má fé é o agravo de instrumento quando revelada a inutilidade da discussão em preliminar de apelação.
2. É devido o arbitramento da multa por litigância de má-fé arbitrada pela apresentação da petição de emenda à inicial em plantão, posto que esta conduta configura ato temário aos processos essencialmente urgentes.
3. Deu-se provimento ao recurso, sem efeito modificativo.